Tribunal: TJMT
Processo: 1039210-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039210-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JENIFFER ALESSANDRA SILVA CUNHA - CPF: 062.635.581-80 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Jeniffer Alessandra Silva Cunha

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando sentença que havia julgado improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. A decisão agravada reconheceu a inexistência do débito apontado e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, no prazo de 10 (dez) dias, indeferindo, contudo, a indenização moral por ausência de prova atualizada da restrição. O agravante pleiteia a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a decisão que reconheceu a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da legalidade da cobrança e da regular contratação por parte do banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigida a comprovação da legitimidade da dívida e da contratação, especialmente quando presente a inversão do ônus da prova.

4.

A parte agravante não se desincumbiu de demonstrar a origem, validade e regularidade do débito cobrado, tampouco apresentou documentos suficientes que justificassem a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

A ausência de comprovação da relação jurídica e da legalidade do débito evidencia falha na prestação de serviço bancário e impõe o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A interposição do agravo interno desacompanhada de novos elementos aptos a infirmar a decisão agravada justifica a manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.021, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços financeiros deve comprovar a existência, validade e regularidade da dívida que ensejou a negativação, sob pena de declaração de sua inexistência.

2.

A ausência de elementos que demonstrem a contratação e a legitimidade do débito caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

3.

A reiteração de recurso sem fundamento novo e relevante autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Jeniffer Alessandra Silva Cunha

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco Do Brasil S.A.
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença (
Id.

273195867

):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
273792369
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Jeniffer Alessandra Silva Cunha

e monocraticamente deu-lhe provimento, para reformar a sentença combatida recorrida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

278672872):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

279269869):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1039210-18.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Jeniffer Alessandra Silva Cunha

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Jeniffer Alessandra Silva Cunha
em
face
de
Banco do Brasil S.A..

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 1.152,00 (mil cento e cinquenta e dois reais),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das dívidas
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome a autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil
, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/
2025